Tribunal: TJBA
Processo: 8054511-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054511-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Advogado(s)
:
ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, FERNANDO DE BULHOES SANTOS, ISADORA NAOMI BERTACO NAKAGUMA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. TEMA 1266 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA. contra acórdão que afastou a exigência do DIFAL e da contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza no período de 05/01/2022 a 05/04/2022, nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança. A embargante alegou erro material no acórdão por supostamente desconsiderar os desdobramentos do julgamento do Tema 1266 da repercussão geral no STF, requerendo a concessão integral da segurança ou a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há erro material no acórdão ao aplicar de imediato os efeitos das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF, afastando a exigência do DIFAL no exercício de 2022, sem aguardar o desfecho do Tema 1266, inclusive quanto à modulação de seus efeitos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. O julgamento do Tema 1266 pelo STF ainda se encontra pendente, com pedido de vista formulado.

5. A afetação do RE nº 1.426.271 à repercussão geral não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, o que autoriza o regular prosseguimento do feito.

6. As decisões do STF em sede de controle concentrado possuem eficácia imediata, independentemente de trânsito em julgado, devendo ser aplicadas aos casos pendentes.

7. Inexiste omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo incabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A pendência de julgamento do Tema 1266 do STF não impede a aplicação imediata dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 7066, 7070 e 7078. 2. Inexistente vício na decisão embargada, é incabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração."

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração, no bojo dos autos, em apelação nº
8054511-22.2022.8.05.0001,
da comarca de Salvador, figurando como embargante
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de_______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça